Tribunal: TJBA
Processo: 8021883-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021883-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ALAN OLIVEIRA NUNES e outros Advogado(s): ALAN OLIVEIRA NUNES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM QUANTO À ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA, ALÉM DE TER PERMANECIDO FORAGIDO POR CERCA DE QUATRO ANOS, SENDO PRESO POR TER SIDO FLAGRADO POR SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE DO SALVADOR. ACUSADO QUE SE EVADIU LOGO APÓS O CRIME, SENDO PROCURADO, SEM SUCESSO, NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM 29/04/2025. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO, NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Itacaré/BA. 2. O paciente foi preso preventivamente em 04 de abril de 2025, por decreto judicial expedido em processo criminal referente a fatos ocorridos em 29 de junho de 2021. 3. O impetrante alegou a desnecessidade da segregação cautelar e a insuficiência dos indícios de autoria delitiva, pleiteando a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há duas questões em discussão: (i) a insuficiência dos indícios de autoria delitiva; e (ii) a ausência de contemporaneidade e desnecessidade da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6. A insuficiência dos indícios de autoria delitiva não pode ser examinada pela via do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incompatível com o rito do writ. 7. A prisão preventiva foi fundamentada satisfatoriamente pelo Juízo a quo, considerando a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pela gravidade da conduta delitiva e pela evasão do paciente após o crime. 8. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não encontra amparo, conforme entendimento do STF e do STJ, que relacionam a contemporaneidade aos motivos ensejadores da prisão, e não ao momento da prática criminosa. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem parcialmente conhecida e denegada, nesta extensão, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8021883-75.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Itacaré/BA, tendo como impetrante o bel. ALAN OLIVEIRA NUNES e como paciente, JOHNATA DA SILVA ALVES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto.